Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 - STJ). INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O DISTRITO FEDERAL sustenta a existência de omissão no acórdão revisto, qual seja, a não observância do entendimento firmado pelo voto vencedor do Ministro Edson Fachin no precedente citado pelo próprio acórdão embargado (afastou a tese fazendária de litisconsórcio necessário entre a União e o DF nas ações de fornecimento de medicamentos não padronizados).
II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: responsabilidade do ente federativo pelo fornecimento do medicamento, à luz do entendimento firmado no Tema 106 do STJ,
III. Com efeito, a alegação formulada em embargos configura inovação recursal, conforme bem destacado no minucioso parecer da douta Promotoria de Justiça, que ainda assim consignou: [...] O Distrito Federal inova em sede de aclaratórios, uma vez que não apresentou a tese agora invocada no Recurso Inominado. De toda forma, tem-se que o STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiária ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não inclusos na política do SUS. Em relação à competência da Justiça Federal nas demandas prestacionais de saúde o STF definiu que ela somente será obrigatória nos pleitos de medicamentos não registrados na ANVISA, quando há mora irrazoável dessa agência em apreciar pedido de registro. Nesse sentido, destaco o texto da tese aprovada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário no 657.718 – Tema no 500 da Repercussão Geral. Não é possível ao Distrito Federal invocar trecho do voto do relator, porque não é parte que sujeita os órgãos jurisdicionais aos efeitos da repercussão geral, mas tão somente aquilo que restou consignado expressamente na parte dispositiva. Cumpre lembrar, que passar da matéria ter sido discutida no citado julgamento, a maioria dos ministros manteve firme posição que naquele momento não era adequado restringir a solidariedade dos entes federados, sob pena de incutir na parte hipossuficiente o dever de buscar a competência jurisdicional adequada.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.